Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA E/OU FLAGRANTE NÃO CONFIGURADOS. TEMA 280 STF.
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. No caso, os policiais ingressaram na residência dos corréus em razão de invasões de domicílios que estavam ocorrendo na região, mas os depoimentos dos agentes públicos são divergentes entre si e não foram corroborados por quaisquer testemunhas, ou mesmo as vítimas das supostas invasões as quais não depuseram sequer em sede preliminar. Nesse contexto, não está comprovada a existência de fundadas razões que justificassem a entrada forçada em domicílio.
3. Ainda que houvesse flagrante delito que justificasse o ingresso forçado na casa dos corréus, o cumprimento da medida deve ser restrito aos fins a que se dirige, não estando autorizada devassa no imóvel. Precedentes.
4. Recurso não provido.